Tribunal: STF
Processo: ARE 1605076
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, X, LVI E LXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA VEICULAR. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO.

Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis: 
“Apelação criminal. Roubo. Regime prisional. Cabe impor semiaberto como regime de cumprimento prisional inicial quando, mesmo cuidando-se de roubo independentemente das causas de aumento eventualmente caracterizadas, não se registram concretamente fatores de especial desabono do agente, nem está detectada, no fato em julgamento, uma situação de particular reprovabilidade.”

Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, X, LIV, LVI e LXIII, da Constituição Federal.
O recorrente argumenta que “Impugna-se aqui v. acordão que preservou condenação do recorrente pela suposta prática do delito estatuído artigo 157, 2º, II, por duas vezes, na forma do artigo 70, 1º parte, ambos do Código Penal.”.
Sustenta que “O momento embrionário da causa nebuloso. Em sede de caderno apuratório, (dois) policiais militares alegaram que, no curso de patrulhamento ostensivo no âmbito de uma Operação denominada "Pancadão" escopo finalidade de tal Operação policial não foram esclarecidos , foram irradiados via COPOM com suposto informe de ocorrência de (três) roubos que teriam sido levados cabo pelos ocupantes de um extremamente popular veículo modelo "GOL" quadrado antigo, da também usual cor prata (fls. 4/5).”.
Narra que “Com efeito, em diligências no âmbito da enigmática "Operação Pancadão" após receber comunicação radiofônica do Centro de Operações da Polícia Militar do Estado de São Paulo, os (dois) policiais militares teriam avistado um automóvel "GOL" quadrado antigo um dos tantos com as mesmas características que rotineiramente circulam pela Comarca de Itapevi entrando em um estacionamento.”. 
Aduz que “Ato contínuo, os policiais militares decidiram que modo escorreito de se proceder seria conduzir, como primeira diligência, revistas pessoais nos (três) jurisdicionados que estariam naquele automóvel "GOL" quadrado antigo. As devassas restaram infrutíferas.”
Assevera que “Não satisfeitos, mesmo após não encontrar nada nas revistas pessoais dos (três) jurisdicionados, os policiais procederam com busca no automóvel "GOL" antigo sem qualquerjusta causa que autorizasse mitigação da garantia insculpida no art. 5º, X, da CF.”
Cita que “Essa segunda diligência teria sido exitosa em localizar (um) simulacro de arma de fogo no banco da frente do automóvel, bem como (um) aparelho de telefonia móvel (um) perfume feminino no banco de trás daquele automóvel.”
Consigna que “De toda sorte, quando os (três) jurisdicionados chegaram Delegacia de Polícia, eles foram submetidos reconhecimentos pessoais positivos realizados de forma que não se coaduna com as estritas previsões estatuídas em lei e, portanto, são imprestáveis para fins de aferição de autoria delitiva por vítimas de um dos roubos que teria sido noticiado via COPOM (fls. 24/25).”
Advoga no sentido de que “não havia esteio para se proceder com busca veicular in casu, pois inexistia justa causa aferida em elementos concretos ex ante que autorizasse mitigar fluência da garantia do art. 5º, X, do CF, para justificar realização de busca veicular.”
O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário nas questões relativas ao Tema 660 da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 279 e 284 do STF e que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional.
Nas razões do agravo, o recorrente se insurge contra a parte da decisão que não admitiu o apelo extremo. 
É o relatório. DECIDO. 
O agravo não merece prosperar. 
Com efeito, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte em tema de busca pessoal ou veicular realizada por agentes policiais, no exercício de seu mister de prevenção e repressão de práticas criminosas e na garantia da segurança pública.
Deveras, diversamente da busca e apreensão domiciliar, para a qual a Constituição exige prévia autorização judicial, a medida de busca pessoal encontra-se disciplinada no art. 244 do Código de Processo Penal. Pode ela ser realizada, independentemente de mandado, “quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”
In casu, o Tribunal de origem assentou que:

“Tampouco merece acolhida tese de que os policiais não teriam justa causa para buscas no veículo ocupado pelos réus, em razão de boletim de ocorrência ainda não ter sido lavrado no momento da apreensão. Depreende-se dos autos que as vítimas, imediatamente após crime, informaram ocorrência polícia, sendo então orientadas realizar um boletim de ocorrência virtual. Nesse meio-tempo, os policiais ouvidos em juízo, de posse das informações, efetuaram abordagem dos réus. Orta, não se verifica aí qualquer irregularidade na ação policial. evidente que, antes mesmo de qualquer registro formal da ocorrência, podem policiais, cientes dos fatos, encetar diligências fim de elucidar ocorrido. Basta pensar no caso de pessoa que, roubada, imediatamente informa os fatos uma viatura policial que passa pelo local apontando inclusive direção tomada pelo assaltante em fuga. Seria absurdo imaginar que tais policiais teriam de aguardar registro formal da ocorrência, seja em delegacia, seja por meio virtual, para somente então iniciarem diligências fim de apurar os fatos. óbvio que policiais, cientes da ocorrência de um crime, podem, mesmo devem, investigar os fatos, têm competência autorização para efetuar buscas em pessoas ou veículos suspeitos de envolvimento em tal crime.
Ora, diante de notícias concretas ainda crepitantes de delitos de roubo, policiais militares não devem se transformar em estáticos pétreos moais da Ilha de Páscoa. Eles não apenas podem como verdadeiramente devem agir de imediato para impedir sucesso da empreitada criminosa, em favor da cidadania para resgate das coisas roubadas das pobres vítimas para prisão imediata dos criminosos que, aliás, ainda se encontram em situação visível de flagrância imprópria de crime.”

Ademais, consta dos autos que “no interior do veículo foram encontrados um simulacro de arma de fogo, o aparelho celular e o perfume da vítima Cileide.”
Nesse contexto, destaco que esta tem sido a compreensão deste Supremo Tribunal Federal na matéria, como se extrai do seguinte precedente:
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 
1. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), foi devidamente cumprida. Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide. 
2. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca veicular ou pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 
3. A existência de justa causa para a revista veicular foi devidamente demonstrada no caso concreto, notadamente diante do nervosismo do motorista e dos passageiros durante da abordagem pelos agentes da Polícia Militar Rodoviária, que revistaram o automóvel e localizaram “cerca de 1,72 kg (um quilograma e setenta e duas gramas) de substância popularmente conhecida como cocaína, além de R$ 25.326,00 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e seis reais) em espécie.” 
4. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 
5. Agravo Interno e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento.” (ARE 1.458.795-AgR, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 28/02/2024)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, as instâncias antecedentes compreenderam que a abordagem policial, a despeito de calcada, inicialmente, em denúncia anônima, foi corroborada por fundamentos concretos a revelar a existência de fundada razão quanto à prática do crime de tráfico de drogas no caso concreto. 2. Não há como divergir das premissas fáticas nas quais assentaram as instâncias de origem sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 238.516-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 13/05/2024)

Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.
Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 25 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente